Tribunal: STJ
Processo: 5178876-56.2021.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170044 - GO(2026/0036046-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLA NOGUEIRA DANTAS
ADVOGADOS
: WAGNER FELDBERG ANDRADE - SP408457
CARLA NOGUEIRA DANTAS - SP488419
AGRAVADO
: EDMAR BARROS DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA TOCA DO LOBO
ADVOGADOS
: LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
FRANCIELLE DE OLIVEIRA - GO042579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts.
489 e 1.022 do CPC, e impedimento de análise pela alínea c;
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais e materiais
por suposta falha na prestação de serviços veterinários. O valor da causa foi fixado
em R$ 23.944,15.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de danos morais e indeferindo os danos materiais;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar totalmente improcedentes os
pedidos, reconhecendo a ausência de nexo causal e redistribuindo os ônus
sucumbenciais, com honorários fixados sobre o valor da causa e majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, VIII, e
14 do CDC, ofensa aos arts. 2o, 3o, 17, 20 e 38 do CDC, afronta ao
do CC,
art. 927
violação dos arts. 9o, 10, 11, 141, 371, 492, 1.010, 1.013 e 1.014 do CPC, nulidade
do recurso adesivo à luz do
do CPC, negativa de prestação jurisdicional
art. 997
por afronta aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, ofensa aos arts. 5o, LV, e
93, IX, da Constituição, desrespeito aos arts. 3o e 4o da Resolução CFMV n.
e configuração de divergência jurisprudencial pela alínea .
1138/2016
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou
suficientemente os pontos necessários, afastando a alegada omissão e a falta de
Documento eletrônico VDA56446055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69cd18e1-25ca-4f89-a3da-491fc6055df4

fundamentação quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A pretensão quanto à responsabilidade civil e à inversão do ônus da prova
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
8. As alegações processuais sobre decisão-surpresa, limites da devolução e
inovação recursal revelam deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n.
284 do STF; idêntico óbice se aplica à tese de vício do recurso adesivo.
7. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais.
8. Recurso especial não é via adequada para exame de ofensa à resolução
administrativa.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da incidência da Súmula n.
7 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
o acórdão estadual enfrenta suficientemente as questões suscitadas, afastando a
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à
pretensão de responsabilização civil e inversão do ônus da prova, por exigir
reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF nas alegações
processuais genéricas e na impugnação ao recurso adesivo por deficiência de
fundamentação. 4. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
dispositivos constitucionais. 5. O recurso especial não é via adequada para exame
de violação a resolução administrativa. 6. A Súmula n. 7 STJ obsta o exame da
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14,
, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
CPC, arts. 9o, 10, 11, 141, 371, 489, § 1o, IV, VI, 492, 997, 1.010, 1.013,
art. 927;
1.014, 1.022; CF, arts. 5o, LV, 93, IX; Resolução n.
arts. 3o, 4o.
1138/2016,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69cd18e1-25ca-4f89-a3da-491fc6055df4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69cd18e1-25ca-4f89-a3da-491fc6055df4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170044 - GO(2026/0036046-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLA NOGUEIRA DANTAS
ADVOGADOS
: WAGNER FELDBERG ANDRADE - SP408457
CARLA NOGUEIRA DANTAS - SP488419
AGRAVADO
: EDMAR BARROS DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA TOCA DO LOBO
ADVOGADOS
: LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
FRANCIELLE DE OLIVEIRA - GO042579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts.
489 e 1.022 do CPC, e impedimento de análise pela alínea c;
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais e materiais
por suposta falha na prestação de serviços veterinários. O valor da causa foi fixado
em R$ 23.944,15.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de danos morais e indeferindo os danos materiais;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar totalmente improcedentes os
pedidos, reconhecendo a ausência de nexo causal e redistribuindo os ônus
sucumbenciais, com honorários fixados sobre o valor da causa e majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, VIII, e
14 do CDC, ofensa aos arts. 2o, 3o, 17, 20 e 38 do CDC, afronta ao
do CC,
art. 927
violação dos arts. 9o, 10, 11, 141, 371, 492, 1.010, 1.013 e 1.014 do CPC, nulidade
do recurso adesivo à luz do
do CPC, negativa de prestação jurisdicional
art. 997
por afronta aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, ofensa aos arts. 5o, LV, e
93, IX, da Constituição, desrespeito aos arts. 3o e 4o da Resolução CFMV n.
e configuração de divergência jurisprudencial pela alínea .
1138/2016
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou
suficientemente os pontos necessários, afastando a alegada omissão e a falta de
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

fundamentação quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A pretensão quanto à responsabilidade civil e à inversão do ônus da prova
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
8. As alegações processuais sobre decisão-surpresa, limites da devolução e
inovação recursal revelam deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n.
284 do STF; idêntico óbice se aplica à tese de vício do recurso adesivo.
7. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais.
8. Recurso especial não é via adequada para exame de ofensa à resolução
administrativa.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da incidência da Súmula n.
7 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
o acórdão estadual enfrenta suficientemente as questões suscitadas, afastando a
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à
pretensão de responsabilização civil e inversão do ônus da prova, por exigir
reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF nas alegações
processuais genéricas e na impugnação ao recurso adesivo por deficiência de
fundamentação. 4. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
dispositivos constitucionais. 5. O recurso especial não é via adequada para exame
de violação a resolução administrativa. 6. A Súmula n. 7 STJ obsta o exame da
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14,
, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
CPC, arts. 9o, 10, 11, 141, 371, 489, § 1o, IV, VI, 492, 997, 1.010, 1.013,
art. 927;
1.014, 1.022; CF, arts. 5o, LV, 93, IX; Resolução n.
arts. 3o, 4o.
1138/2016,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLA
NOGUEIRA DANTAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência, quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, da Súmula n.
284 do STF, por deficiência de fundamentação, por incidência da Súmula n. 7 do
STJ no exame das demais alegações (reexame de provas) e por óbice ao
conhecimento pela alínea c diante da presença dos referidos impedimentos (fls.
725-728).
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 782-794.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível e recurso adesivo, nos autos de ação de indenização por danos
morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 512-513):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO
ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA VETERINÁRIA. MORTE DE
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada contra clínica veterinária. Autora alega falha na
prestação de serviços veterinários decorrente de diagnóstico baseado
exclusivamente em observação clínica, sem realização de exames complementares,
o que teria resultado na morte de seu animal de estimação. Pleiteia condenação ao
pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.944,15 e danos morais de R$
15.000,00. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se houve falha na prestação de serviços veterinários; estabelecer
se existe nexo de causalidade entre a conduta da clínica e o óbito do animal; definir
se há direito à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo,
aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
2. A responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo não exime o
consumidor de provar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.
3. A responsabilidade objetiva da clínica não dispensa a demonstração do
defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
4. O diagnóstico clínico baseado na observação dos sinais apresentados pelo
animal constitui procedimento comum na rotina veterinária, integrando a autonomia
técnica do profissional.
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

5. A prestação de serviços veterinários constitui obrigação de meio, não de
resultado, comprometendo-se o profissional a empregar seus conhecimentos
técnicos sem garantir a cura ou sobrevivência.
6. A alegação de ausência de exames complementares não constitui, por si só,
evidência de conduta inadequada, inexistindo prova de que tais exames eram
indispensáveis ou determinantes para o resultado.
7. A decisão sobre solicitação de exames complementares integra o juízo
clínico profissional, não constituindo sua ausência imperícia ou negligência
automática.
8. A ausência do laudo de necropsia, embora realizada, fragiliza a alegação de
incerteza quanto à causa da morte.
9. O conjunto probatório mostra-se insuficiente para demonstrar nexo de
causalidade entre a conduta da clínica e o óbito do animal.
10. A inversão do resultado do julgamento impõe redistribuição dos ônus
sucumbenciais com readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
IV. TESE(S)
1. A responsabilidade civil objetiva de clínica veterinária por falha na
prestação de serviços exige demonstração de defeito no serviço e nexo causal com o
dano experimentado pelo consumidor.
2. O diagnóstico clínico veterinário baseado em observação dos sinais
apresentados pelo animal integra a autonomia técnica do profissional e não
configura automaticamente imperícia ou negligência.
3. A ausência de exames complementares em atendimento veterinário não
constitui por si só, evidência de conduta inadequada ou imperícia profissional.
4. A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de convicção
segura sobre nexo causal entre conduta profissional e óbito de animal em tratamento
veterinário.
V. DISPOSITIVO Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo
conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14,
e § 1o;
caput
CPC, arts. 373, I, 85, § 2o e § 11o, 98, § 3o; Resolução CFMV n.
arts. 3o,
1138/2016,
4o e 7o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC 5041165-59.2020.8.09.0051,
rel. des. Maria das Graças Carneiro Requi, DJe
STJ, AgInt no
26/02/2024;
rel. min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe
REsp 1922757/PR,
24/08/2021;
TJGO, AC 5128384-63.2023.8.09.0065, rel. des. Ricardo Prata, 7a C. Cível, DJe
TJDF, AC 07002583920208070020, rel. des. Gislene Pinheiro, 7a
17/11/2023;
Turma Cível, DJe
TJGO, AC 5347446-68.2021.8.09.0003, rel. des.
19/06/2023;
Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7a C. Cível, DJe
TJDF, AC
06/06/2024;
07021345620208070011, rel. des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe
TJGO, AC 5647078-70.2020.8.09.0051, rel. des. Jairo Ferreira Junior,
28/09/2023;
6a C. Cível, DJe
TJMG, AC 10024141886382004, rel. des. Mônica
06/09/2022;
Libânio, 11a C. Cível, DJe
STJ, AgInt no
rel. min.
08/06/2022;
AREsp 1539823/DF,
Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 20/11/2019.
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
558-559):
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA
VETERINÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. RECURSO ADESIVO. ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível
e deu provimento a recurso adesivo, reformando sentença para julgar improcedentes
pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na
prestação de serviços veterinários que teria resultado na morte de animal de
estimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se especificamente a corrigir falhas do
comando judicial que comprometam seu entendimento nas hipóteses de contradição,
omissão, obscuridade e erro material.
2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça própria e autônoma,
submetendo-se aos requisitos formais de interposição do recurso principal.
3. A análise do nexo causal constitui requisito lógico-jurídico da
responsabilidade civil, cuja apreciação é imprescindível em qualquer julgamento
dessa natureza.
4. O acórdão embargado tratou suficientemente de todos os fundamentos
necessários ao desfecho do julgamento, obedecendo o disposto no artigo 489 do
Código de Processo Civil.
5. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna,
verificada quando a fundamentação da decisão está em dissonância com seu
dispositivo.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o
mérito da decisão sob pretexto de vícios embargáveis.
7. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da prática de
ato de deslealdade processual destinado a alterar a verdade dos fatos.
8. A mera interposição de embargos declaratórios atende ao requisito do
prequestionamento da matéria.
IV. TESE(S)
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para corrigir
fundamentos jurídicos da decisão ou rediscutir questões de mérito já
suficientemente apreciadas.
2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, não sendo
admitida sua interposição em conjunto com as contrarrazões ao recurso principal.
V. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 997, § 2o; 1.010, II
e III; 489, § 1o, IV; 371; 10; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o; 93, IX, da
; CDC, arts.
CF/1988
14 e 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC 5239350-
38.2023.8.09.0051, rel. des. Átila Naves Amaral, 1a C. Cível, DJe 30/04/2024;
TJGO, AC 5581897-92.2022.8.09.0006, rel. des. Sérgio Mendonça de Araújo, 6a
Vara Cível, DJe
TJGO, AI 5315267-23.2022.8.09.0011, rel. des.
26/02/2024;
Elizabeth Maria da Silva, 4a C. Cível, DJe
TJGO, AI 5190438-
09/09/2022;
44.2022.8.09.0051, rel. des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a C. Cível, DJe
TJGO, AI 5547503-21.2022.8.09.0051, rel. des. Luiz Eduardo de
05/09/2022;
Sousa, 1a C. Cível, DJe
TJGO, AI 5130962-34.2022.8.09.0000, rel. des.
05/12/2022;
Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a C. Cível, DJe
TJGO, AC 5457508-
05/12/2022;
94.2022.8.09.0051, rel. des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7a C. Cível, DJe
05/04/2024.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão
recorrido teria invertido indevidamente o ônus da prova em desfavor da
consumidora, exigindo comprovação mínima além do exigido em relação de
consumo;
b) 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que o julgado afastou a
responsabilidade objetiva da fornecedora sem prova robusta das excludentes do §
3o;
c) 2o, 3o, 17, 20 e 38 do Código de Defesa do Consumidor, pois a
decisão ignorou normas protetivas basilares da relação de consumo, tratando como
fato inevitável aquilo que foi narrado como falha de serviço;
d) 927 do Código Civil, porquanto o dever de indenizar foi afastado sem
a adequada verificação do nexo causal e do dano;
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

e) 9o, 10, 11, 141, 371, 492, 1.010, 1.013 e 1.014 do Código de Processo
Civil, uma vez que houve decisão-surpresa, falta de enfrentamento de todos os
pedidos e limites da devolução violados, especialmente quanto ao recurso adesivo
e à inovação recursal;
f) 997 do Código de Processo Civil, visto que o recurso adesivo da parte
adversa foi admitido com vício formal e sob preclusão consumativa, por ter sido
apresentado em segunda peça de contrarrazões. Afirma que o recurso adesivo deve
ser protocolado de forma autônoma;
g) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria sido omisso e sem fundamentação adequada, não enfrentando: a
irregularidade do recurso adesivo, a negativa de prestação jurisdicional, a má
aplicação do CDC, a ausência de prontuário e a omissão quanto aos pedidos de
danos materiais e majoração dos morais;
h) 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, já que o Tribunal teria
violado o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação;
i) 3o e 4o da Resolução CFMV n.
porquanto a conduta
1138/2016,
adotada teria desrespeitado o bem-estar animal e os procedimentos humanitários.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve nexo
causal entre a conduta da clínica e o óbito e que a ausência de exames
complementares não configura, por si, falha de serviço, divergiu do entendimento
indicado em julgados de outros tribunais e do STJ (fls. 590-593).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
recurso adesivo da parte adversa, se restabeleça a sentença condenatória e,
subsidiariamente, se majorar o valor dos danos morais e condenar ao pagamento
dos danos materiais; requer ainda a condenação por litigância de má-fé da parte
adversa (fls. 605-606).
Contrarrazões às fls. 700-722.
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou a condenação por falha na prestação de
serviços veterinários e responsabilidade objetiva em razão do óbito do animal, com
pedidos de danos materiais de R$ 8.944,15 e danos morais de R$ 15.000,00. O
valor da causa foi fixado em R$ 23.944,15 (fl. 22).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com
sucumbência recíproca e honorários fixados em 10% do valor da condenação (fls.
487-488).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar totalmente
improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de nexo causal e
redistribuindo os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa e majorando-os, pelo desprovimento da apelação, para 15%
(fls. 510-511).
I - Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação sobre a irregularidade do recurso adesivo, a negativa de prestação
jurisdicional, a má aplicação do CDC, a ausência de prontuário e a omissão quanto
aos pedidos de danos materiais e majoração dos morais.
O acórdão dos embargos explicitou que o colegiado tratou
suficientemente de todos os fundamentos, que a análise do nexo causal é
imprescindível, que não houve contradição interna e que embargos não se prestam
à rediscussão do mérito, reafirmando ser o recurso adesivo peça autônoma e que a
improcedência prejudica pedidos acessórios (fls. 558-569).
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão, obscuridade e falta de fundamentação foi devidamente analisada
pela Corte estadual que concluiu que todas as matérias necessárias ao desfecho
foram enfrentadas, afastando os vícios alegados, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 569):
Por fim, quanto à análise dos pedidos de condenação em danos materiais e de
majoração dos danos morais, a improcedência total da ação logicamente os
prejudica. Isso porque, afastada a própria responsabilidade civil, não há como
reconhecer ou ampliar condenações indenizatórias. Trata-se, pois, de resposta
implícita, mas suficiente, a todos os pleitos formulados.

II - Arts. 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 2o, 3o,
17, 20 e 38 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil
A recorrente afirma que o acórdão afastou a responsabilidade objetiva e
a inversão do ônus da prova, exigindo prova mínima indevida do consumidor, e
ignorou normas consumeristas e o dever de indenizar.
Com efeito, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus
da prova, conforme disposto no
do CPC, cabe ao autor provar o fato
art. 373
constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Em se tratando de relação consumerista, esta Corte já decidiu que a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor.
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório, pela
insuficiência de prova do nexo causal; considerou legítimo o diagnóstico clínico e
a autonomia técnica do profissional, enfatizou a obrigação de meio e que a
ausência de necropsia fragilizava a narrativa de incerteza da causa mortis,
afastando a responsabilidade civil (fls. 492-505).
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 491):

[...]
Cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes é de natureza
consumerista, estando a autora e réu enquadrados, respectivamente, nos conceitos
de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor. Em caso de erro na prestação de serviços veterinários, a
responsabilidade do médico veterinário é subjetiva, depende da prova da culpa do
agente, dano e o nexo causal entre este e aquela. Ao contrário do que ocorre com o
profissional liberal (médico veterinário), a clínica que presta o serviço veterinário
responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14,
caput, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

No recurso especial, a parte alega tese que demanda a revisão do acervo
probatório para infirmar premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido (nexo
causal, suficiência de provas, gravidade da doença, prática clínica e ausência de
laudo de necropsia).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 9o, 10, 11, 141, 371, 492, 1.010, 1.013 e 1.014 do Código de
Processo Civil
A parte alega que houve decisão-surpresa, ausência de enfrentamento de
todos os pedidos e violação aos limites da devolução, especialmente quanto à
inovação recursal.
O acórdão dos embargos assentou que não houve decisão-surpresa, que
o nexo causal é requisito lógico-jurídico apreciado no mérito, que a fundamentação
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

foi suficiente e que pedidos acessórios ficaram prejudicados pela improcedência
(fls. 568-569, 570-572).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV -
do Código de Processo Civil
Art. 997
Alega a recorrente vício formal do recurso adesivo e preclusão
consumativa, por ter sido protocolado em segunda peça de contrarrazões.
O acórdão de embargos confirmou a natureza autônoma do recurso
adesivo, rejeitou a preliminar de inépcia e afirmou que o recurso foi
adequadamente fundamentado e conhecido (fls. 568-569, 491).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
V - Arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
VI - Arts. 3o e 4o da Resolução CFMV n. 1138/2016
O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos
que não se enquadram no conceito de lei federal.
VII - Divergência jurisprudencial
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VIII - Conclusão
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
5% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55442710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: f397845b-2bf8-4095-b819-168ddbff25a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.170.044 / GO
Número Registro: 2026/0036046-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517887656 51788765620218090024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA NOGUEIRA DANTAS
ADVOGADOS : WAGNER FELDBERG ANDRADE - SP408457
CARLA NOGUEIRA DANTAS - SP488419
AGRAVADO
: EDMAR BARROS DE OLIVEIRA
OUTRO
NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA TOCA DO LOBO
ADVOGADOS : LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
FRANCIELLE DE OLIVEIRA - GO042579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: e8b1703e-3a3f-47a6-a4da-eb2ba00e951f

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: e8b1703e-3a3f-47a6-a4da-eb2ba00e951f